Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-79.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000441-79.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS OLIVEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
MARIANA FERNANDES SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
COMARCA SEM UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA INSTALADA. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS §§ 1º E 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50 PARA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO À OAB. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO ESTADO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente, processado pelos crimes de ameaça e injúria no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em comarca desprovida de unidade da Defensoria Pública. O Estado sustenta, preliminarmente: (a) inadequação da nomeação de defensor dativo, ante a existência de grupo especializado da Defensoria para o Tribunal do Júri; (b) incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários, que deveria ser pleiteada em juízo cível; e (c) inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ. No mérito, alega descumprimento das formalidades da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por excessividade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo criminal que presidiu o feito tem competência para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, com a consequente obrigação do Estado de arcar com o pagamento; (ii) saber se a inobservância das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 para a nomeação do defensor dativo tem o condão de afastar a obrigação do Estado de remunerar o advogado nomeado; e (iii) saber se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de honorários é proporcional e razoável diante do trabalho efetivamente desempenhado pela defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar relativa à existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não é conhecida por ausência de interesse recursal: o processo tramitou sob o rito comum ordinário para apuração dos crimes de ameaça e injúria, sem qualquer relação com a competência do Tribunal do Júri, tornando a argumentação completamente impertinente e desconectada da realidade processual.

4. O juízo criminal que preside o feito tem competência para nomear defensor dativo e fixar os honorários correspondentes na própria sentença, a qual, após o trânsito em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Não há ofensa ao contraditório, pois o Estado participa ativamente da relação processual por meio do Ministério Público — titular da ação penal e integrante da estrutura estatal —, afastando qualquer alegação de surpresa. A arguição de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ não configura vício processual apto a nulificar a decisão, mas sim questão de mérito relativa aos critérios de arbitramento do valor dos honorários.

5. A inobservância das formalidades da Lei nº 1.060/50 não afasta a obrigação do Estado de remunerar o defensor dativo. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a nomeação foi ato indispensável à garantia dos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório do acusado hipossuficiente, em comarca onde a Defensoria Pública não possui unidade instalada. É ônus constitucional do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF/1988), e o advogado indicado pela OAB teria igualmente direito à remuneração pelo Estado (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94), de modo que nenhum prejuízo concreto adveio ao ente público pela forma de nomeação adotada.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional ao trabalho efetivamente realizado pela defensora dativa, que apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, elaborou alegações finais em memoriais e ofertou contrarrazões ao presente recurso, em causa criminal que, embora não de complexidade extraordinária, envolve o
status libertatis
do acusado. O montante foi arbitrado por apreciação equitativa, sem vinculação à tabela da OAB, em conformidade com o Tema 984 do STJ e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não representando onerosidade desproporcional aos cofres públicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:
"1. O juízo criminal que preside o feito é competente para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, impondo ao Estado o dever de pagamento, quando ausente Defensoria Pública na comarca, por força do dever constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (CF/1988, art. 5º, LXXIV). 2. A inobservância das formalidades da Lei nº 1.060/50 para a nomeação do defensor dativo não elide a obrigação estatal de arcar com os honorários advocatícios, quando a nomeação foi imprescindível à garantia da ampla defesa e do contraditório do acusado e nenhum prejuízo concreto decorreu da irregularidade formal para o ente público. 3. O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve pautar-se pela apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação à tabela da OAB (Tema 984/STJ), considerando o trabalho efetivamente realizado, o grau de zelo profissional e a natureza da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 140, caput, e 147; CPP, art. 366; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, § 2º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984; TJBA, ApCrim 0000313-65.2016.8.05.0072, Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 28/10/2024; TJBA, ApCrim 0000996-83.2012.8.05.0156, Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 7/11/2024; TJBA, ApCrim 0000008-53.2016.8.05.0243, Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 7/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000441-79.2023.8.05.0111, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada a defensora dativa MARIANA FERNANDES SILVA (OAB/BA 82.123).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.